Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744751-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIMACO CEZAR DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Climaco Cezar de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, entre outras providências, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em apertada síntese, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois, até o momento, a parte agravada não obteve qualquer medida eficaz de constrição patrimonial. Elenca as medidas realizadas nos autos de origem a fim corroborar a tese de que todas as medidas tomadas pelo exequente foram infrutíferas. Afirma que o processo se encontra arquivado desde 19 de dezembro de 2018. Argumenta que a penhora do veículo Fiat Siena, não é medida eficaz de satisfação do crédito não possuindo o condão de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente contada a partir da suspensão do feito em 20/12/2018. Alega que no caso dos autos deve ser adotado o prazo trienal para decretação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do CC. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar ao juízo a quo que se abstenha de realizar as medidas contidas na decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para declarar a prescrição e extinguir o feito com julgamento de mérito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao recorrente, eis que a decisão agravada determinou sucessivos bloqueios de numerários em suas contas bancárias até que seja satisfeita a pretensão executiva. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Vejam-se, por oportuno os termos da decisão resistida, in verbis: 1.DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE O executado apresentou exceção de pré-executividade sustentando a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença, o que ensejou a paralisação das consultas que vinham sendo efetivadas pelo Sisbajud na modalidade ‘Teimosinha’. A fim de deliberar acerca da exceção oposta pelo devedor, passo a relatar, brevemente, a tramitação deste cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 17 de dezembro de 2013 (ID 53121133). Em novembro de 2014, foi penhorado um veículo Fiat/Siena, placa JHL0570, localizado via Renajud (ID 53121439). Foi nomeada como depositária fiel do automóvel a esposa do exequente, Sra. Cecília, conforme a decisão de ID 53121857, mas ela declinou do encargo. Na oportunidade, ainda foi imposta restrição de circulação sobre outros três veículos localizados pelo Renajud (ID 53121428), sendo que uma delas, a que recaía sobre o automóvel de placa LNL4113, já foi retirada pela decisão de ID 53540548. A partir de então, nada mais se decidiu a respeito do veículo penhorado e dos demais bens, muito embora o exequente tenha requestado, à época, a designação de hasta pública para que o Fiat/Siena fosse alienado. Adiante, na data de 19 de dezembro de 2018,sem que a restrição do bem móvel tenha sido baixada, o cumprimento de sentença foi suspenso com fundamento na ausência de bens penhoráveis do devedor (art. 921, inciso III, do CPC), pela decisão de ID 53122005. Após, sem que tenha sido determinado o desarquivamento dos autos para a realização de diligências destinadas à penhora de bens do devedor, na data de 27 de janeiro de 2020, foi proferida nova decisão suspendendo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC (ID 54419798). Chamando o feito à ordem em 18 de abril de 2023, reconheceu-se o equívoco das decisões anteriores que determinaram a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, ao que se seguiram diligências visando à expropriação do automóvel Fiat/Siena, conforme pleiteado pelo exequente. Saliento que a localização do automóvel para fins de remoção e avaliação não foi possível por desídia do próprio executado, que não indicou o paradeiro do bem quando intimado para tanto. Isso, aliás, acarretou-lhe a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 166083529). Na sequência, foi deferido o pleito do exequente de bloqueio de ativos pelo Sisbajud, na modalidade ‘Teimosinha’ (ID 167818391), medida que culminou na indisponibilização parcial de valores. Note-se que a questão afeta à suspensão do processo pelas decisões proferidas em 2018 e 2020 já foi analisada e retificada por este Juízo. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, mesmo porque, in casu, não se verifica a ausência de bens penhoráveis. Portanto, indefiro o pedido feito na alínea ‘c’ da petição do executado de ID 171866800. 2.DA CONSULTA AO SISBAJUD Até o momento em que interrompida a ordem de bloqueio por determinação deste Juízo, para fins de deliberação acerca da exceção de pré-executividade, tinham sido bloqueados R$ 204,13. Determino nova pesquisa ao Sisbajud pela sistemática “Teimosinha”. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação à indisponibilidade dos valores até então bloqueados, conforme extrato de ID 172126124, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 854, §3o, c/c o art. 525, §11o, ambos do CPC. 3.DA ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL A DESCENDENTE EM FRAUDE À EXECUÇÃO Trata-se de alegação de fraude à execução em razão da doação do bem imóvel “Apartamento n° 102, do Prédio edificado na Projeção A-4, da QE-03, da EPTG”, sito em Brasília – DF, objeto da matrícula n° 16.751 (ID 174878805). Em atenção ao disposto no art.10, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, manifeste-se a parte executada a respeito do pedido, trazendo aos autos os documentos pertinentes, sob pena de preclusão. Nos termos do §4o, do art.792, do Código de Processo Civil, intime-se o terceiro donatário, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte exequente intimada a providenciar o necessário para a intimação do terceiro, trazendo aos autos o endereço, no prazo de 10 (dez) dias. 4.DAS RESTRIÇÕES INSERIDAS VIA RENAJUD Entendo que não há como o feito prosseguir sem que seja dada alguma destinação aos veículos do executado, sobre os quais pende restrição de circulação desde o ano de 2014. Isso posto, intime-se o exequente para dizer se tem interesse na expropriação dos veículos Ford/Escort GL, placas GPT9909, ano 1994, e Ford/Escort, placas GPK3560, ano 1986. Em caso negativo, as restrições serão baixadas. Requeira também o que entender de direito em relação ao automóvel Fiat/Siena, placas JHL-0570, até o momento não localizado para avaliação, sob pena de desconstituição da penhora. Prazo de 15 (quinze) dias. Com efeito, em princípio, a existência de restrição sobre veículos do agravante obsta ao reconhecimento da prescrição, pois indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra, ao menos neste momento processual, que o credor foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. Acresça-se que a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido da possibilidade de reiteração de diligências, após transcorrido prazo razoável, justamente com a finalidade de evitar que se consume a prescrição intercorrente (veja-se, como exemplo, o acórdão no 1438416). Além disso, a egrégia Turma tem pacífico entendimento no sentido de que a funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como teimosinha, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução (acórdão no 1437175). Tal ferramenta, ressalte-se, tem seu fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, cabendo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, não se vislumbrando, ainda em princípio, no implemento da medida, onerosidade excessiva ao devedor. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator